Tribunal: TJMT
Processo: 1037894-67.2024.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE OCASIONADO POR OBJETOS SOLTOS NA PISTA. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DA VIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES COM BASE EM COTAÇÃO ESPECIALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de rodovias contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de acidente ocorrido dentro de sua área de concessão, causado por detritos e estilhaços de materiais de frenagem presentes na pista. A recorrente pleiteia, preliminarmente, a expedição de ofício à SUSEP para verificar a existência de seguro e, no mérito, a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037894-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAIRO RUAN GONCALVES DUARTE - CPF: 033.873.141-59 (RECORRIDO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025